Tribunal: STF
Processo: HC 270198
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDDADE VERIFICADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.083.727/SC (e-doc. 25).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 8 meses de reclusão, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §-A e §4º (estelionato) do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva, anteriormente imposta (e-doc. 28). 

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 26). Contra essa decisão, foi impetrado o citado  habeas corpus no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão preventiva tendo sido aplicada pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Cita precedentes do Supremo nos quais reconhecida a incompatibilidade da medida extrema com o regime intermediário.
	
5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação, com ou sem a substituição por cautelares diversas. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.
 
7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. De fato, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).
10. em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha: HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022. 
 
11. A ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:
 
“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).
 
12. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, assentou a adequação da prisão preventiva, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos — fraudes eletrônicas reiteradas contra vítimas idosas, praticadas mediante associação criminosa — e risco de fuga pela ausência de vínculos no distrito da culpa. Eis os fundamentos lançados no acórdão recorrido:

“Assim, em voto de minha relatoria, restou assim ementado (evento 15, ACOR2): 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. "GOLPE DO AMOR". ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob alegação de ilegalidades na prisão, de ausência dos requisitos autorizadores da medida e de imprescindibilidade aos cuidados da família. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pela alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como pelas ilegalidades supostamente ocorridas na prisão e por sua imprescindibilidade aos cuidados da família. 
III. Razões de decidir 
3. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante dos indícios consistentes de sua atuação em associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas, utilizando perfis falsos e contas bancárias de terceiros para aplicar golpes contra vítimas idosas, sendo relevante ainda o fato de ser estrangeiro (nigeriano), residente em Estado Federativo diverso (São Paulo) e sem vínculos comprovados no distrito da culpa. 
4. Os crimes imputados ao paciente apresentam elevada gravidade concreta, especialmente pela natureza ardilosa do chamado "golpe do amor", em que simula envolvimento afetivo para induzir vítimas ao erro e obter vantagens econômicas, havendo nos autos elementos que indicam a repetição da conduta em relação a outras pessoas, o que revela padrão delitivo reiterado e atuação estruturada. 
5. Não se verifica ilegalidade na prisão nem na audiência de custódia, pois o paciente reside há longo tempo no Brasil, demonstrou domínio do idioma ao se comunicar com a vítima em português durante a prática do golpe, e contou com a presença de seu advogado na audiência, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa. A ausência de tradutor, por si só, não configura nulidade, especialmente quando a conversão da prisão em preventiva foi devidamente fundamentada e observou os requisitos legais. 
6. Bons predicados que não afastam, por si só, a necessidade da prisão cautelar.
7. Eventual concessão da prisão domiciliar que pressupõe o enquadramento em alguma das hipóteses legais previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, o que, in casu, não restou demonstrado, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da família. 
IV. Dispositivo 
8. Ordem denegada.
(...)
Logo, forçoso reconhecer que a questão referente à revogação da prisão preventiva configura reiteração de pedido, mormente porque a medida restou embasada principalmente na garantia da ordem pública, questão já outrora discutida (vide TJSC, Habeas Corpus n. 4024955-57.2018.8.24.0000, de Tubarão, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 11-10-2018).” (e-doc. 27, p. 3, grifos nossos)

13. Presente, assim, situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.

14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator